Tribunal: TJDFT
Processo: 0756544-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR FRAUDE DE TERCEIRO. INAPLICABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. NEGOU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou preliminar de cerceamento de defesa e afastou a responsabilidade objetiva de instituição financeira por fraude praticada em site falso de leilões, com transferência via PIX a pessoa física sem vínculo com a empresa supostamente leiloeira. A embargante alega omissões no julgado quanto: (i) à análise de documentos oriundos de processo penal e sigilosos à época da inicial; (ii) à consideração de ofício do banco reconhecendo falhas de segurança e petição de revogação de prisão de funcionária; (iii) à alegação de cerceamento de defesa pela ausência de reabertura da instrução; (iv) ao enfrentamento de dispositivos constitucionais e legais, além da Súmula 479 do STJ; e (v) ao prequestionamento expresso dos dispositivos legais invocados.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de enfrentar fundamentos jurídicos e provas supervenientes alegadas pela parte embargante; (ii) estabelecer se há necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. O acórdão recorrido examina de forma suficiente as alegações da apelante, inexistindo cerceamento de defesa, uma vez que os documentos apresentados como novos foram obtidos juntamente ao ajuizamento da ação, não configurando prova superveniente.
4. A análise dos documentos juntados com os embargos de declaração não possui aptidão para modificar o fundamento do acórdão, pois não demonstram falha na segurança do serviço bancário, mas sim fraude perpetrada em ambiente virtual alheio à esfera de vigilância da instituição financeira.
5. A responsabilidade objetiva do banco, prevista no art. 14 do CDC e consolidada na Súmula 479 do STJ, não se aplica ao caso, porque a fraude decorreu de ato de terceiro sem nexo com a atividade bancária, hipótese de exclusão de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC.
6. O prequestionamento expresso é desnecessário, bastando que a matéria tenha sido arguida nos embargos de declaração para a incidência do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.
7. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já apreciada.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento embargos de declaração.
____________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LV, e 93, IX; CDC, art. 14, § 3o, II; CPC, arts. 489, § 1o, IV, e 1.025. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1281444, 0731077-50.2019.8.07.0001, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, Rel. Designado Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 03.09.2020, DJE 16.09.2020.